Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700246-94.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROTEIN SUPPLIES BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DIETETICOS LTDA DESPACHO O presente mandado de segurança, impetrado em 25/1/2021, visa a declaração de ilegalidade da cobrança de ICMS/Difal por ausência de Lei Complementar disciplinando a cobrança do imposto. A r. sentença concessiva de segurança foi proferida em 28/4/2021 e a apelação interposta pelo Distrito Federal em 26/5/2021. Em 5/1/2022 foi editada a Lei Complementar no 190/2022 regulamentando a cobrança do ICMS/Difal. Em observância aos arts. 10 e 933 do CPC, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a aplicação da nova legislação. P. I. Brasília - DF, 5 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora